Tribunal: TJBA
Processo: 8002957-12.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002957-12.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

AGRAVADO: SERGIO FREITAS DE SOUZA

Advogado(s)
:
RADHAMI CHAVES DE AGUIAR OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM REMUNERAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento ao percentual de 35% dos vencimentos líquidos do agravado, bem como fixou multa cominatória em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a limitação dos descontos em folha de pagamento para resguardar o mínimo existencial do consumidor superendividado, bem como se a multa cominatória fixada observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 introduz no Código de Defesa do Consumidor mecanismos de tratamento do superendividamento, visando à preservação do mínimo existencial e ao reequilíbrio das relações contratuais.

A limitação de descontos em remuneração encontra respaldo no princípio da dignidade da pessoa humana e na necessidade de resguardar verba de natureza alimentar.

No caso de servidor público estadual
existe regulamento próprio e a margem para consignação de valores é de 33%, constante nos Decreto Estadual nº 17.251/2016.

A análise dos autos demonstra que os descontos incidentes sobre a remuneração do agravado ultrapassam os limites legais, comprometendo sua subsistência e caracterizando situação de superendividamento.

A concessão de tutela de urgência para limitar os descontos revela-se adequada diante da probabilidade do direito e do perigo de dano, especialmente em razão do caráter alimentar da renda.A jurisprudência pátria, inclusive do STJ e do TJBA, reconhece a necessidade de limitação dos descontos em patamar que preserve o mínimo existencial do consumidor.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e deve ser fixada em valor suficiente para assegurar o cumprimento da ordem judicial, não se verificando desproporcionalidade no caso concreto.

A fixação de astreintes com periodicidade diária mostra-se adequada quando vinculada ao prazo de cumprimento da obrigação imposta na tutela de urgência.

A medida é reversível e não acarreta prejuízo irreparável à instituição financeira, podendo esta adotar providências cabíveis caso reconhecida a legitimidade do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É legítima a limitação dos descontos em folha de pagamento para assegurar o mínimo existencial do consumidor em situação de superendividamento. 2. A concessão de tutela de urgência para restringir descontos em verba alimentar é cabível quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. 3. A extrapolação da margem consignável caracteriza comprometimento excessivo da renda e autoriza a intervenção judicial. 4. A multa cominatória deve ser mantida quando fixada em patamar proporcional e apto a garantir a efetividade da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 104-A e seguintes; CPC, art. 537; Lei nº 10.820/2003, art. 1º; Decreto Estadual nº 17.251/2016, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8004310-58.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 06.05.2024; TJBA, AI nº 8038758-91.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg José Araujo Costa, j. 04.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº

8002957-12.2026.8.05.0000
, em que figura como Agravante
BANCO SAFRA S A.

e Agravado
SERGIO FREITAS DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator
Desembargador A Almir Pereira de Jesus
.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça